Tribunal: STF
Processo: RE 1295277
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos em face de decisão monocrática em que admiti os embargos de divergência opostos pela União, nos seguintes termos (eDOC 68):



    “Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 51):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Referido acórdão foi complementado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora embargante, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos (eDOC 59):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação.



    2. Orientação que não impede o reconhecimento de outros vícios pelo Tribunal de origem que impeçam a concessão do mandado de segurança.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    4. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Nas razões recursais, alega-se divergência de entendimento com acórdão do Plenário no tocante à aplicação do entendimento desta Corte que dispensa a apresentação de lista de associados ou de autorização dos filiados da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos, na impetração de mandado de segurança coletivo. 



    Nessa esteira, argumenta-se que (eDOC 61, p. 3):



    “Com efeito, o acórdão do Plenário, paradigma, entendeu que a jurisprudência da Corte que dispensa a apresentação de lista ou autorização de filiados somente se aplica a uma associação impetrante representa determinada categoria profissional, situação em se distingue da associação nacional de contribuintes de tributos. Por outro lado, o aresto embargado entendeu ser possível aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal relativo à legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando-se o acórdão embargado com o paradigma apontado, há aparente dissenso jurisprudencial no tocante a necessidade de juntada do rol de associados e de autorização individual para que associação que não represente categoria profissional impetre mandado de segurança coletivo. 



    Confira-se, a esse respeito, as ementas do julgado citado pela embargante e do julgamento integrativo dos respectivos embargos de declaração opostos do acórdão paradigma:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO. ROL DOS ASSOCIADOS, AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.293.495-ED-AgR, de relatoria do Min. Fux, Pleno, DJe 15.03.2021)



    “SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Embargos de declaração desprovidos, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021.” (ARE 1.293.495-ED-AgR-ED-2º Julgamento, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 11.04.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência.



    À Presidência para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF.”



    A embargante alega, em síntese, que (eDOC69, p. 5-10):



    “Ocorre que não há identidade fáticas entre os acórdãos, uma vez que no acórdão embargado discute-se a necessidade de juntada de lista de filiados e de autorização expressa para impetração do Mandado de Segurança Coletivo, e no acórdão invocado como paradigma discute-se a incidência da Súmula 279/STF.



    No julgamento do ARE nº 1.293.495/RJ o Min. Luiz Fux, relator do voto, entendeu que para analisar o caso concreto seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório para acolher a pretensão da parte, o que é vedado nos termos da Súmula 279/STF.



    (...)



    Para haver identidade fática e dissenso jurisprudencial entre os acórdão no tocante a necessidade de juntada do rol de associados e de autorização individual, seria necessário que ambos os acórdãos versassem sobre referida temática, porém, conforme demonstrado, o acórdão paradigma sequer abordou referida questão.



    Diante do exposto, evidente que a r. decisão é omissa em relação à suposta identidade fática entre os acórdãos.



    Por outro lado, necessário observar que para que seja possível opor embargos, os acórdãos embargado e paradigma devem ser de mérito, conforme previsão do artigo 1.043, inciso I do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores:



    (...)



    A r. decisão embargada deixou de observar que o acórdão paradigma não se trata de acórdão de mérito, uma vez que o Recurso Extraordinário interposto naquele feito foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF, sendo que o acórdão embargado manteve referido entendimento não adentrando na análise de mérito.



    (...)



    No caso concreto, no acórdão paradigma invocado não houve discussão de mérito, de direito material, ou de direito processual, o que evidencia a impossibilidade de prosseguimento dos embargos de divergência.



    Ainda, importante destacar que no presente caso não se aplica o inciso III do Artigo 1.043 do CPC, uma vez que não houve análise da controvérsia no acórdão invocado como paradigma.



    (...)



    Diante da ausência de análise da controvérsia pelo acórdão invocado como paradigma, resta inviabilizado o prosseguimento dos embargos de divergência, não se enquadrando o caso concreto ao inciso III do artigo 1.043 do CPC.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, conforme consta explicitamente da decisão embargada, inclusive com a transcrição das ementas, a divergência se dá com o julgamento do ARE 1.293.495-ED-AgR, acrescido do julgamento integrativo dos respectivos embargos de declaração do acórdão paradigma, que efetivamente discute a necessidade de juntada do rol de associados e de autorização individual para que associação que não represente categoria profissional impetre mandado de segurança coletivo, questão de fundo que permeia o tema decidido em ambos os acórdãos tidos por divergentes.



     Ressalte-se, ademais, que nos dois casos, acórdão impugnado e paradigma, analisa-se a legitimidade e o interesse de agir da mesma associação, qual seja, a Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT).



    Nesse contexto, se observa, na verdade, nítido caráter infringente, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em vícios que dão ensejo aos embargos de declaração.



    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente